Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710219-39.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: SEBASTIAO DA COSTA NUNES, SEBASTIAO DE SOUZA CERQUEIRA, SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA, SEBASTIAO MARINHO DE PINHO, SEBASTIAO PEDRO DE ARAUJO, SEBASTIAO RODRIGUES SIQUEIRA, SELMA MARIA LESSA LUCAS, SENHORA CARDOSO DOS SANTOS, SARAFIM JOSE DE SOUSA, SERGIO ALVES DE FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O juízo de admissibilidade recursal precede a discussão sobre as condições da ação, especialmente sobre a legitimidade das partes. O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF) afirma na última peça processual que permanece na demanda, consequentemente a alteração do polo ativo não se concretizou até o momento (id 42251944). Ante o exposto, intimem-se Sebastião da Costa Nunes, Sebastião de Souza Cerqueira, Sebastião Francisco da Silva, Sebastião Marinho de Pinho, Sebastião Pedro de Araújo, Sebastião Rodrigues Siqueira, Selma Maria Lessa Lucas, Senhora Cardoso dos Santos, Sarafim José de Sousa, Sergio Alves de Freitas para se manifestar sobre a legitimidade para recorrer, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator